Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-83.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015279-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON - CPF: 046.001.161-86 (APELANTE), MAYKE WILLIAN SANTOS AZEVEDO - CPF: 060.028.631-25 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON

APELADA: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE COM O MÉRITO – CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CDC VEÍCULO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO MEDIANTE BOLETO FRAUDADO - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOS VIA INTERNET - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA - RECURSO PROVIDO.

Se o autor, mediante acesso ao site da instituição financeira, o qual foi redirecionado para mensagens via WhatsApp, recebe os boletos para pagamento por meio de documento bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela parte autora, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços do banco apelado,

motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Tratando-se de fraude implementada por terceiro, com o pagamento de boleto falso pela parte autora, é devida a restituição simples do valor pago de forma indevida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Quitação do Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória n. 1015279-83.2020.8.11.0015
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que não abordou de forma satisfatória a alegação do recorrente de que os boletos falsos foram enviados por meio de um aplicativo de mensagens, o qual acreditava estar em contato com o canal oficial do banco requerido (art. 489, § 1o, do CPC/15).

No mérito, alega que embora tenha fornecido a imagem do boleto referente ao contrato 650288675/12039000245768-1, tal situação não ocorreu com o contrato 650291867/12039000248961-1, uma vez que não possuía o carnê devido à má prestação dos serviços da recorrida.

Aduz que conforme a Ata Notarial, a suposta colaboradora informou que enviaria os dados para a assessoria, para então enviar o boleto ao recorrente e poucos minutos depois, a Sra. Milena enviou uma mensagem informando que o valor devido sobre a 1a parcela do contrato era de R$ 3.789,59, alertando e indagando ao recorrente que tal parcela se encontrava com nove dias de atraso.

Sustenta que em que pese não tenha fornecido qualquer informação sobre valores e prazos referentes ao contrato 650291867/12039000248961-1, a suposta colaboradora, após consultar sua assessoria, sabia exatamente a quantidade de dias de atraso e o valor da parcela, pois o montante informado ao autor se aproximava da parcela original, levando-o a entender que se tratava de adicionais e encargos.

Assevera que os novos boletos emitidos e enviados ao autor pela suposta colaboradora, exibiam a marca da Instituição Financeira, bem como o valor, a data e outros elementos que conferiam uma aparência de originalidade e veracidade.

Salienta que por ter sido vítima de falha na prestação dos serviços do banco apelado, o qual deixou de estabelecer parâmetros mínimos de segurança para evitar fraudes e prejuízos, além de expô-los à livre ação de criminosos estelionatários, a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Aduz que, cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar, pois o golpe fora facilitado em razão de os fraudadores terem em seu poder dados relevantes da apelante, o que serve para incutir na vítima que o seu interlocutor é pessoa ligada à instituição financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença em todos os seus termos.

Nas contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o autor/apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15.

Alega que “
A sentença não abordou a possibilidade de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que poderia ter contribuído para a fraude sofrida. A decisão também não analisou se o Apelado cumpriu com seu dever de informar e educar adequadamente os consumidores sobre os riscos de fraudes com boletos falsos
” (ID
221867739
).

Referida preliminar confunde-se com o mérito do recurso e com ele será analisada.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante,
MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON
ajuizou a
Ação Declaratória de Quitação do Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória n. 1015279-83.2020.8.11.0015
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
aduzindo que celebrou dois contratos de financiamento com o banco requerido, sendo eles
i)

contrato 650288675/12039000245768-1
, firmado em 13/07/2020 – veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, placa NPO-3A03, sendo parte do valor financiado junto ao requerido, mediante parcelas mensais de R$ 635,95, e a primeira parcela com vencimento em 12/08/2020 e
ii)

contrato 650291867/12039000248961-1
, firmado em 31/08/2020 – veículo CHEVROLET/S10 LTZ 4X4 AUT, placa QZF-4H18, sendo o valor financiado junto ao requerido, mediante parcelas mensais de R$ 3.615,67, e vencimento da primeira parcela em 30/09/2020.

Alegou que em razão de elevada carga de obrigações pessoais e profissionais, deixou de adimplir a segunda parcela do contrato no 650288675/12039000245768-1, vencida em 12/09/2020.

Aduziu que o requerido deixou de enviar o carnê de boletos do contrato no 650291867/12039000248961-1, motivo pelo qual deixou de efetuar o pagamento da 1a parcela deste contrato, no valor de R$ 3.615,67, vencida em 30/09/2020.

Salientou que, logo em seguida ao vencimento das parcelas, o requerido entrou em contato telefônico com o autor, informando-o da pendência existente e ciente de suas obrigações, indagou o colaborador como proceder para emitir o boleto atualizado das parcelas pendentes, bem como informou-o que com relação ao contrato 650291867/12039000248961-1, não havia recebido o carnê de boletos, dificultando o adimplemento.

Asseverou que o banco requerido informou ao requerente que este deveria acessar o site e seguir as instruções para a emissão dos boletos. Assim, ao entrar no site de pesquisas “Google”, digitou a expressão “bv 2 via” e obteve como resultado principal, no topo da lista, o site indicado como emissão de 2a via da instituição financeira (https://sites.google.com/view/stnvbvlt).

Destacou que ao adentrar no site, este redirecionou a conversa ao aplicativo WhatsApp, para a troca de mensagens com suposta colaboradora do requerido, em cuja imagem do perfil havia uma foto de uma pessoa do sexo feminino, usando uma camiseta branca com a inscrição “BV”, e em seguida fora enviado ao autor uma mensagem automática de “boas vindas”, com a apresentação da suposta colaboradora, solicitando o número de inscrição no CPF.

Narrou que ao enviar o número do seu CPF, foi prontamente respondido pela Sra. Milena Alves, a qual interpelou o autor por seu nome, mesmo não tendo o requerente fornecido tal dado e em razão da ausência de quaisquer evidências que ocasionassem dúvidas quanto à identidade da pessoa com quem falava, deu continuidade à troca de mensagens, com o fito de emitir a 2a via das prestações em atraso.

Ressaltou que sobre o contrato 650288675/12039000245768-1, forneceu a imagem do boleto em atraso, sendo lhe enviado o novo boleto para o pagamento, porém, em relação a parcela em atraso, referente ao contrato 650291867/12039000248961-1, não tinha o carnê de boletos, sendo que a Sra. Milena informou que iria enviar os dados para a assessoria, para então lhe enviar o boleto. Poucos minutos depois, a Sra. Milena lhe enviou a mensagem informando que o valor devido sobre a 1a parcela do contrato era o de R$ 3.789,59, bem como informou o autor que a parcela se encontrava com nove dias de atraso.

Alegou que tais dados (valor e data do vencimento) não foram fornecidos pelo autor na troca de mensagens com a suposta colaboradora, mas ainda assim, a Sra. Milena sabia exatamente a quantia de dias de atraso e o valor da parcela, levando- o a entender que se tratava de adicionais e encargos.

Aduziu que os boletos emitidos e enviados pela suposta colaboradora registravam a marca da Instituição Financeira, o valor, data e outros elementos que revelavam a aparência de originalidade e veracidade e seriedade. Ao receber os títulos, efetuou o pagamento, enviando os comprovantes à Sra. Milena, a qual informou a quitação dos débitos.

Asseverou que mesmo com os débitos quitados, passou a receber mensagens, via SMS, informando o atraso das prestações. Logo depois, o banco requerido entrou em contato telefônico com o autor e, ao lhe informar sobre as prestações em atraso, o requerente impugnou tais atrasos, suscitando que as prestações haviam sido pagas.

Ocorre que, após o pagamento e a quitação total do financiamento, passou a recebeu várias ligações de cobrança da requerida, sendo que a autora sempre informava que o pagamento tinha sido realizado e o contrato quitado, tendo inclusive enviado fotos dos comprovantes de pagamento do boleto, mas a requerida continuava com as cobranças.

Assim, ajuizou a presente ação postulando, liminarmente, fosse determinado que o requerido se abstivesse de incluir seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, ou promover a exclusão, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido, a magistrada indeferiu a tutela de urgência.

O requerido apresentou contestação, alegando que possui sistemas de segurança rigorosos, o que impede que fraudadores tenham acesso aos dados dos clientes. Aduziu que o requerente contribuiu para o ocorrido, pois forneceu os dados para o golpista, bem como deveria ter acessado os canais oficiais de atendimento da instituição financeira, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima. Asseverou que o autor não comprovou o dano moral alegado. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, julgou improcedente o feito, conforme relatado.

P
ois bem.

A controvérsia cinge-se à suposta ocorrência de fraude de terceiro em que o autor/apelante alega ter realizado pagamento de dois boletos que possuía com o banco apelado, porém, após o pagamento, não fora dado baixa no financiamento e continuou recebendo cobranças sobre as parcelas em aberto do contrato de financiamento, nos valores de R$ 3.789,59 e R$ 635,95 (ID’s 221867651 e 221867652).

Cediço que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva no tocante aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado no 479:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, para ser afastada a responsabilidade objetiva do apelado, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

In casu
, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora juntou aos autos os boletos
e a
tela de seu celular, referente ao suposto contato do requerido, no aplicativo WhatsApp, em que lhe foram enviados os boletos bancários fraudados (ID’s
221867651 e 221867652
), no qual indicado o requerido/apelado como beneficiário e emitente dos boletos, seguido do respectivo comprovante de pagamento (ID
221867653
).

Verifica-se pelo depoimento do autor/apelante que como não recebeu o carnê do contrato no
650291867/12039000248961-1, deixou de efetuar o pagamento da primeira parcela no valor de R$ R$ 3.615,67, vencida em 30/09/2020, motivo pelo qual alega ter recebido telefonemas da parte apelada, informando-o da pendência e ao indagar como emitir os boletos para pagamento, foi informado que deveria acessar o site da parte apelada e seguir as instruções.

E embora o apelante tenha acessado o site “google” para pesquisar a expressão “bv 2 via”, clicar na página indicada e ser redirecionado para conversa via WhatsApp, onde ocorreu a fraude, nota-se que que a instituição financeira permitiu que, no âmbito da Internet e de maneira ostensiva, se instalasse fraudador com uso de nome e telefone com aparência de idôneos, ou seja, falhou na medida de segurança para essa vigilância.

Assim, entendo que o autor agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto hipossuficiente e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Ressalta-se que embora o autor/apelante tenha informado que
forneceu a imagem do boleto referente ao contrato 650288675/12039000245768-1, tal situação não ocorreu com o contrato 650291867/12039000248961-1, no valor de R$ 3.789,59, pois o apelante não possuía o carnê, mesmo assim o fraudador enviou o boleto para pagamento, portanto, o prestador de serviço bancário que oferece a facilidade para pagamento por meio de emissão de boletos pela Internet ou por telefone se submete ao risco de fraude perpetrada por terceiro, como na hipótese. Vejamos:

Portanto, a conclusão a que se chega, é que o autor recebeu os boletos para quitação das parcelas dos financiamentos, procedendo ao seu pagamento regular, razão pela qual acreditou que os respectivos valores seriam computados em seus contratos.

Assim, o consumidor, por inferioridade probatória em relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com base no qual sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.

Lamentavelmente, sabe-se que a atuação de fraudadores no sistema bancário tem se tornado rotina, de forma a contrariar a segurança que se espera da prestação dos serviços prevista no Código do Consumidor.

Ainda que se considere as campanhas contra fraudes realizadas pela instituição financeira, como mencionado na peça de defesa, não há como afastar a responsabilidade do banco, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Logo, não se pode olvidar que é pela conveniência que as instituições financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, inclusive em internet, com o que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e agências.

Desse modo, como não houve a disponibilização de serviços e produtos seguros ao cliente/apelante, evidente a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual responde o recorrido objetivamente perante o consumidor lesado, ainda que sob a ótica de sua atividade de risco.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autor que possui contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com a ré. Demandante que entrou em contato com a central de atendimento da recorrida a fim de solicitar boleto atualizado para pagamento. Envio de boleto falso. Golpe. Requerente que teve o nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Sentença de improcedência. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Boleto constando os dados das partes e com o mesmo logo da instituição financeira, mas que fora emitido, na verdade, em favor de terceiro desconhecido. Não há que se falar na culpa exclusiva do consumidor, mas falha do réu no dever de segurança quanto ao armazenamento de dados do contratante. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança. O prestador de serviço bancário que oferece a facilidade para pagamento por meio de emissão de boletos pela Internet se submete ao risco de fraude perpetrada por terceiro, como na hipótese vertente, já que o autor alega que recebeu o boleto por email após entrar em contato com a central de atendimento da parte ré. Endereço do remetente do e-mail recebido pelo apelante que possui identificação com o nome da financeira apelada. Malgrado os argumentos da financeira requerida, ficou evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, não fornecendo a segurança que o consumidor dele podia esperar. A responsabilidade da financeira é objetiva, independendo da existência de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula no 479 do STJ. Considerando o pagamento de boa-fé efetuado pelo autor, deve ele ser declarado válido, nos termos do artigo 309 do Código Civil, cabendo à financeira ré, se o caso, cobrar daquele que indevidamente recebeu o pagamento. De rigor, pois, a declaração da inexigibilidade da parcela aqui em debate decorrente do contrato de financiamento celebrado entre as partes. (...). Apelo provido
(TJ/SP, 20a Câmara de Direito Privado, apelação no 1032838-55.2019.8.26.0602, Relator Desembargador Roberto Maia, julgado em 14/12/2020).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. CABIMENTO DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. No exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em que os serviços bancários não possuem a segurança necessária à regularidade das operações financeiras Imposição do ressarcimento dos danos materiais experimentados pela empresa vítima Caso em que o dano moral deve ser afastado, pois a sociedade empresária não é suscetível a sofrimento humano, e inexiste demonstração de repercussão negativa decorrente do evento lesivo que gere responsabilidade extrapatrimonial Sentença reformada em parte, para afastar o dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJ/SP, Apelação 1001864-57.2017.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018)

Como se nota, o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude no pagamento dos boletos realizados de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença para que o banco apelado restitua o valor indevidamente cobrado e pago, de forma simples.

Nessa esteira, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente/apelante, o qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução do valor pago de forma indevida, o que configura a ocorrência de dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, arbitro o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois tal montante repercute no patrimônio do requerido/apelado sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para julgar procedente a Ação
Declaratória de Quitação do Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
para condenar o banco apelado à restituição do valor pago ao fraudador, de forma simples, com correção monetária desde o pagamento, bem como indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir desde julgamento e a inversão do ônus de sucumbência, alterando a base de cálculo dos honorários, para que sejam calculados sobre o valor total da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024